Tribunal: TJMT
Processo: 1025591-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025591-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON RONDON - CPF: 063.528.881-86 (INTERESSADO), Juizo da terceira Vara criminal de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFERSON RONDON - CPF: 063.528.881-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA RONDON - CPF: 063.528.401-40 (VÍTIMA), JACKELINE APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 703.742.211-89 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA
-
PRETENSA
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS A
UTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

– IMPROCEDÊNCIA - PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA

-
3. VIOLAÇÃO AO PR
INCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO OCORRÊNCIA
-
4.
APLICAÇÃO
DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

SUFICIENTES
-
NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
ORDEM
DENEGADA
.

1.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
(
arts
. 311 a 316 do CPP).

2.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

3.
A probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a sua liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, donde se conclui que o encarceramento processual, nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

4.
“(...) demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

5. Ordem
denegada
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em
favor d
o paciente
Jeferson Rondon
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
.

A Defensoria Pública Estadual
narrou que o paciente
teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 06/09/2024,

pela prática, em tese, do crime de ameaça.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes argumentos: a) ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão; b) possui predicados pessoais favoráveis; c) princípio da homogeneidade; d) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente,
sendo
substituída
por medidas cautelares alternativas à prisão
. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id
s
.
238661661
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id
s
.
239735659 e 239735663
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
240211161
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Jeferson Rondon
, por ordem do Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1004593-96.2024.8.11.0013
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública
, bem como, evitar o risco de reiteração delitiva
, fundamentando que
o paciente possui outros processos
, demonstrando sua inclinação para a criminalidade, tais como diversas passagens e atual monitoramento eletrônico
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

A
garantia da ordem pública
como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça.

(...).

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, depreende-se que
o autuado possui outros processos, demonstrando sua inclinação para a criminalidade, tais como diversas passagens e atual monitoramento eletrônico
.

(...).

A prisão cautelar é instrumental, visa resguardar a vítima e a efetividade do processo penal
.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantia da ordem pública e da efetividade processual.
(...)
.
”
(Autos de Prisão em Flagrante – id. 238431686
,
pags
. 81/88)
.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante supracitado que o paciente foi preso em flagrante delito, em 06/09/2024, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, contra a vítima Ana Lúcia Rondon (irmã), e vias de fato, contra a vítima Jackeline Aparecida Dias de Oliveira (esposa)
, sendo registrado boletim de ocorrência apenas pelo delito de ameaça
.

Em análise a Ação Penal n. 1004672-75.2024.8.11.0013

que apura
os fatos
que resultaram no
Auto de Prisão em Flagrante
n. 1004593-96.2024.8.11.0013
,
denota-se que a vítima Ana Lúcia Rondon requereu a retratação da representação, pelo crime de ameaça, justificando que
a relação com
seu irmão
(paciente)
está resolvida e pacificada
(id. 169835198).

A
ofendida
deduziu ainda
que
o
s
fatos relatados a
autoridade policial
não ocorre
ram
e que

o paciente é uma pessoa calma
, não sendo capaz de fazer mal
para
ninguém
,
informando
, ao final,
que
foi meramente
um desentendimento familiar (id. 169835200).

Além disso, há
nos autos mencionado
,
uma declaração da vítima Jackeline Aparecida Dias de Oliveira
, a qual
esclarece que houve apenas uma discussão
costumeira

entre o casal
,
e que não tem interesse na prisão do paciente, pois
,
entre o casal
,
não ocorreu nada
mais grave
(id. 169042238).

No entanto, o
Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente pela prática, em tese,
d
e vias de fato
contra a vítima Jackeline Aparecida Dias de Oliveira.

O Juízo
a quo
, em reanalise da manutenção da prisão preventiva, a
manteve, argumentando que não houve qualquer alteração fática, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas
da
prisão.

Posta a situação fática, passo a analisar a matéria recursal.

Quanto a alegada
ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão
,
d
enota-se
da Ação Penal n. 1004672-75.2024.8.11.0013
que
a vítima Ana Lúcia Rondon
, em seu depoimento na fase policial
(id. 168686777 - págs. 10/11)
, declarou que o paciente a ameaçou com um canivete, o
bjeto este que
foi apreendido junto com o paciente (id.
168686770)
.

Além disso, afirmou que seu irmão, ora
paciente,
bate em
sua esposa frequentemente
, inclusive durante a gravi
dez.

Corroborando com os relatos da vítima Ana Lúcia tem-se os depoimentos dos policiais, os quais
declararam que buscaram informações com vizinhos e estes
disseram que o paciente constantemente
agride sua companheira, inclusiv
e
, a vítima Jackeline relatou aos policiais que,
um dia antes dos fatos, o paciente a enforcou
(id. 168686769 e 168686771).

Desta forma, verifica-se a periculosidade do paciente
,

v
i
s
t
o

q
u
e

é

c o s t u m e i r o

e
m

v i o l ê n c i a

d o m é s t i c a
e familiar

c
o
n
t
r
a

s
u
a

esposa.

Embora haja o requerimento de retratação da representação nos autos
e a declaração da vítima Jackeline de que o paciente não fez nada contra ela
, existem outros elementos
probatórios para manter o decreto prisional, tendo em vista a apreensão da arma utilizada para
ameaça
-
la
, bem como, os depoimentos
dos
policiais
,

vizinhos
e da própria vítima Jackeline, antes de negar as acusações
.

Com isso, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida para a garantia da ordem pública, porquanto o paciente
constantemente agride sua esposa.

Outrossim, quanto à tese de
violação ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade
, no sentido de que
se o paciente for condenado certamente irá cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, podendo ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos, não é suficiente para lhe conferir a liberdade.

Tal assertiva se dá porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, donde se conclui que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Quanto aos
predicados pessoais,

temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado
o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva
, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há
que se
falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JEFERSON RONDON
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024